Tribunal: CARF
Processo: 16327.904296/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904296/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.081 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
BANCO J P MORGAN S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 15/09/2004
IOF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO A MAIOR OU
INDEVIDO DE TRIBUTO. POSSIBILIDADE.
Caracterizado o pagamento a maior ou indevido da contribuição, o contribuinte
tem direito à repetição do indébito, segundo o disposto no art. 165, I, do
Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata o processo de pedido de compensação formulado pelo contribuinte, por
meio de PER/DCOMP, que não foi homologado pela DEINF SÃO PAULO porque foi
constatado que inexistia crédito disponível suficiente relativo ao DARF indicado, conforme o
constante do despacho decisório em anexo.
Cientificada desse despacho decisório, a empresa apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, equívoco no preenchimento da DCTF, do que teria
decorrido a não demonstração de seu direito de crédito. Requer a retificação de ofício dessa
declaração, indicando as informações que nela deveriam ter constado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904296/2008-52
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.081 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904296/2008-52

Ato contínuo, a DRJ CAMPINAS (SP) julgou a manifestação de inconformidade
nos seguintes termos;
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF Data do fato
gerador: 10/05/2003 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa
a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente Recurso
Voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade. Acrescentou aos
autos documentação contábil visando provar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Em sessão realizada no dia 25 de abril de 2019, o Colegiado entendeu que o
processo não se encontrava maduro para julgamento posto que a Unidade de Origem necessitava
realizar os seguintes procedimentos:
a) intimar a Recorrente a apresentar os seguintes itens:
a.1) demonstrativo comparativo que discrimine a formação da base de cálculo que
serviu ao pagamento a maior e a base pretensamente correta;
a.2) apresentar contratos lavrados com clientes, se aplicável ao caso;
a.3) comprovar que efetuou o recolhimento do valor retido e que
devolveu/estornou ao cliente a quantia retida indevidamente ou a maior, bem como promoveu os
estornos contábeis devidos;
b) que a Autoridade Fiscal realize qualquer outra verificação ou intimação que
entender necessária para atingir os objetivos da diligência;
c) informar justificadamente, independente de retificação intempestiva da DCTF,
se a documentação juntada aos autos pela Recorrente e a por ventura obtida por meio de
intimação são suficientes para comprovar que houve pagamento indevido e a maior do IOF no
período de apuração de 11/05/2002, no montante indicado pela Recorrente. Em caso de apuração
de valor divergente com aquele informado pela Empresa, elaborar demonstrativo e indicar, de
forma fundamentada, os motivos da divergência;
d) após a análise da documentação, a Autoridade Fiscalizadora deverá elaborar
relatório, com os procedimentos realizados e conclusões tomadas; e
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.081 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904296/2008-52

e) elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação
sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo a este Colegiado para
julgamento.
Atendida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para incluí-
lo em pauta de julgamento, conforme procedi.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente decorrente de suposto pagamento
de Darf a maior de IOF ocorrido no período de apuração de 11/05/2002. Visando utilizar o
suposto crédito, a Recorrente apresentou Declaração de Compensação (PER/DCOMP no
38303.43053.210704.1.3.04-8539) que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o
argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a
homologação da compensação.
Em seu Recurso, a Empresa alega que cometeu erro de fato ao preencher
incorretamente a DCTF com valor maior ao efetivamente devido. A fim de comprovar o seu
direito, juntou aos autos a DCTF retificadora entregue após a ciência do Despacho Decisório
denegatório, contratos, lançamentos contábeis, os extratos da operação específica que gerou o
crédito e a composição do DARF relacionados ao IOF pago a maior.
Nesse passo, a Recorrente, em sua peça de defesa, ainda explica detalhadamente
que o IOF recolhido indevidamente decorreu de dois contratos de empréstimos nos quais houve
aditamento com incidência indevida desse tributo sobre o montante do contrato.
Constatou-se, no caso ora analisado, que, embora a Recorrente tenha feito a
retificação da DCTF intempestivamente, constavam nos autos diversos documentos que
sugeriam a existência do crédito da Empresa, tais como: a DCTF retificadora entregue após a
ciência do Despacho Decisório denegatório, contratos, lançamentos contábeis, os extratos da
operação específica que gerou o crédito e a composição do DARF relacionados ao IOF pago a
maior.
Assim, como já explicitado no relatório, o processo foi baixado em diligência
para a Autoridade Fiscal analisar a documentação juntada quanto a potencialidade para
comprovar o crédito pleiteado.
No Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 219 a 223), a Autoridade Fiscal fez os
seguintes esclarecimentos sobre a situação do processo ora analisado:
Sob esse ponto de vista, o artigo 166 do CTN determina que a restituição de
tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo
financeiro somente será feita a quem comprove haver assumido o referido encargo, ou,
no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a
recebê-lo. A restituição da retenção indevida na qualidade de responsável tributário
era regulamenta pelo artigo 8o da Instrução Normativa (IN) da então Secretaria da
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.081 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904296/2008-52

Receita Federal (SRF) no 210 de 30/09/2002 que vedava o aproveitamento de direitos
creditórios cujo encargo financeiro tenha sido suportado por outro. Posteriormente, o
artigo 7o da IN SRF no 460 de 17/10/2004 autorizava a recuperação de tributos
recolhidos de forma indevida, contanto que se demonstrasse que o pleiteante tivesse
assumido o encargo do tributo quitado de forma indevida ou caso estivesse autorizado
pelo terceiro que suportou o ônus do repasse indevido da exação. Idêntica condição foi
reeditada pelo artigo 7o da IN SRF no 600 de 28/12/2005, seguida do artigo 6o da IN
RFB no 900 de 30/12/2008, posteriormente regulamentada pelo artigo 6o da IN RFB no
1.300 de 20/11/2012, sendo regida pelo artigo 3o da IN/RFB no 1.717 de 17/07/2017 e
atualmente regulamentada pelo artigo 4o da IN RFB no 2.055 de 06/12/2021. O
referido artigo estabelece que a retenção indevida ou a maior de tributo é passível de
ser restituída à pessoa que o reteve desde que haja o estorno, pelo responsável
tributário, do valor indevidamente retido ao sujeito passivo direto da relação tributária.
Nos erros de fato aqui examinados, constata-se que a instituição financeira suportou o
ônus do incorreto provisionamento e recolhimento do IOF, tendo em vista que, pelas
informações extraídas do extrato da conta no 73.2.07346-5 trazido aos autos
administrativos (folhas 179 a 182), o correntista devedor da instituição financeira foi
devidamente ressarcido dos erros cometidos pelo responsável tributário, conforme se
observa no estorno, devolução, do IOF ao contribuinte de fato.
O quadro a seguir demonstra os respectivos valores do IOF a recuperar pelo
responsável tributário a partir da documentação disponibilizada no presente processo
de crédito.

Por fim, em cálculos realizados no sistema SAPO (folhas 41 a 43), confirma-se
que o direito creditório aqui reconhecido é suficiente para a completa extinção por
compensação do débito mostrado no quadro 01, em controle no processo de cobrança
no 16327.904817/2008-71.
Bem assim, repisando-se os pontos aqui examinados, foi visto que a instituição
financeira realizou operações de mútuo com um de seus correntistas pessoa física,
sendo tais operações sujeitas à incidência do IOF calculado pela alíquota de 0,0041%
ao dia, porém limitada a 1,4965%, resultante da alíquota diária de 0,0041%
multiplicada por 365 dias. Ocorreu que o responsável tributário não observara esse
limite de alíquota e tributou as operações pelo percentual diário de 0,0041%. Diante
disto, com o objetivo de recuperar a parcela indevida do IOF repassado aos cofres
públicos, o responsável tributário apresentou o PER/DCOMP mostrado no quadro 01.
Na ocasião, os sistemas da RFB não reconheceram o alegado pagamento
indevido, tendo em vista que a parcela do desembolso que se pretendia recuperar
encontrava-se integralmente alocada ao débito de IOF relativo ao imposto incidente
sobre as operações de crédito informado em DCTF. Inconformada, a instituição
financeira apresentou manifestação de inconformidade, sendo o recurso administrativo
encaminhado à DRJ/CPS. O órgão administrativo de julgamento manteve a decisão
recorrida alegando que caberia à instituição financeira demonstrar o erro de fato por
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.081 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904296/2008-52

ela cometido. Diante disto, o interessado anexou aos autos administrativos um dos
contratos de empréstimos, seguidos de seus três aditamentos, sendo também
apresentada cópia do extrato da conta do devedor em que se encontra demonstrado o
estorno do imposto indevidamente repassado aos cofres públicos. Diante das
alegações do responsável tributário e dos documentos por ele apresentados, o CARF
determinou a baixa do presente processo em diligência para que os fatos aqui narrados
fossem apreciados pela DIRAT/DEINF/SPO.
Foi relatado que a entidade bancária atuou como responsável tributária pelo
cálculo e recolhimento do IOF, sendo o sujeito passivo indireto da obrigação
tributária. O contribuinte de fato do imposto é o correntista que suportou o ônus da
provisão e repasse do tributo aos cofres públicos. Então, foi destacado que a
instituição financeira só poderia recuperar para si o IOF indevido se demonstrasse que
suportou o ônus do incorreto recolhimento do imposto ou se estivesse expressamente
autorizada a se utilizar desse direito creditório pelo correntista. No caso aqui
examinado, o Banco J. P. Morgan S/A estornou o IOF indevidamente recolhido ao
contribuinte de fato, conforme foi atestado no extrato bancário apresentado pelo
interessado.
Então, com base no exame desse extrato bancário da conta mantida pela
pessoa física correntista do Banco J. P. Morgan S/A que sofreu retenções
indevidas do IOF, calculado em alíquota superior ao limite de 1,4965%, bem
como o lançamento de estorno do imposto incorretamente calculado, além do
contrato de empréstimo bancário seguidos de seus três aditamentos, foi
confirmado o alegado pagamento indevido feito pelo responsável tributário que,
no caso vertente, comprovou ter assumido o encargo do repasse indevido do IOF
aos cofres públicos. Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi atestado que a
parcela indevida do pagamento do IOF referente à primeira semana de maio de
2002, desembolsado em 15/05/2002 no valor total de R$ 65.125,66, com parcela a
recuperar de R$ 50.138,94 é suficiente para a completa extinção do crédito
tributário mostrado no quadro 01, em controle no processo de cobrança no
16327.904817/2008-71.
Sendo assim, diante do exposto, será dada ciência da presente manifestação ao
contribuinte que poderá, a seu critério, apresentar novo recurso administrativo. Após
ser cientificado acerca da presente decisão, o presente processo deverá ser
encaminhado ao CARF que, no uso do feixe de atribuições que formam a sua
competência, poderá adotar as medidas que julgar adequadas.
(negrito nosso)
Como se observa nos autos, o referido crédito foi analisado pelo Auditor Fiscal
que atestou que o Contribuinte faz jus ao crédito pleiteado e confirmou a sua suficiência para
homologar a compensação declarada.
O Contribuinte se manifestou sobre o resultado da diligência concordando com as
conclusões.
Assim, não havendo mais controvérsia nos autos, entendo que devem ser
acolhidas as conclusões da diligência fiscal realizada, a fim de reconhecer a procedência do
crédito pleiteado e a homologação da compensação declarada até o limite do crédito
reconhecido.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.081 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.904296/2008-52

Pedro Sousa Bispo

Fl. 240
DF CARF MF
Original